Tribunal: TJDFT
Processo: 0749774-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação Popular. Publicidade irregular. Engenhos Publicitários. Difusão em local impróprio. Remoção. Arguição de violação ao Plano Diretor de Publicidade de Águas Claras. Composição Passiva. Pessoas jurídicas protagonistas do ilícito. Legitimidade passiva. Aferição. Teoria da asserção. Apreensão em abstrato segundo os fatos afirmados. Litisconsórcio passivo necessário. Protagonismo dos atos desconformes à legislação local. Apuração. Matéria reservada ao mérito. Resolução em ambiente preambular. Inviabilidade. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação popular ajuizada em desfavor do Distrito Federal e de outros litisconsortes, acolhera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, excluindo os demais litisconsortes passivos, sob o prisma da inexistência de situação a induzir litisconsórcio passivo necessário, mantivera no polo passivo apenas o ente distrital e a pessoa jurídica proprietária do engenho de publicidade reputado irregularmente instalado e cuja remoção é almejada.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo de instrumento adstringe-se à aferição da viabilidade de, em ambiente preambular de ação popular, ser realizado controle de responsabilidade dos litisconsortes apontados como protagonistas ou beneficiários do ilícito consubstanciado em publicidade irregular, ou se aludida aferição deve ser ultimada ao final da ação, ou seja, por ocasião da resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
4. Estando-se no ambiente de ação popular, a pretensão deduzida será direcionada às pessoas jurídicas de direito público e privado e pessoas naturais que praticarem ato em desacordo com a legislação vigente e contra os beneficiários diretos do ato impugnado, consoante dispõe o art. 6o, da Lei no 4717/65, daí defluindo que, conquanto o Distrito Federal tenha a obrigação de velar pelo adequado controle do uso e ocupação do solo urbano e proteger o ordenamento urbanístico e ambiental (LODF, arts. 316 e 316; Lei no 3.036/2002, art. 74), sobeja inexorável a responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas protagonistas do ilícito administrativo, não se afigurando eventual omissão do poder público apta a elidir a responsabilidade dos protagonistas e beneficiados pela infração.
5. Içada como causa de pedir da pretensão formulada em face do ente público, na condição de responsável por velar pela higidez do ordenamento urbanístico e ambiental, por ter negligenciado as atribuições que lhe estão reservadas, a irregularidade de engenhos publicitários instalados alegadamente em desacordo com a legislação local, havendo o ato reputado ilícito sido imputado também a particulares, devem ser postados na composição passiva da ação popular, pois o alcance subjetivo da pretensão estará adstrito aos integrantes da relação processual, descerrando situação de litisconsórcio passivo necessário, pois a solução da postulação deverá ser uniforme, de acordo com a responsabilidade de cada um, em relação a todos os indicados como partícipes ou beneficiados pelo ilícito administrativo invocado, não podendo a questão ser tratada em ambiente de controle de legitimidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.